Tribunal: TJDFT
Processo: 0744598-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744598-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA NEVES DE OLIVEIRA AGRAVANTE: CONDOMINIO VILLA GRECIA AGRAVADO: FLAVIA RODRIGUES RIBAS D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao contraditório, intime-se o agravante para se manifestar sobre os documentos juntados em contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator